Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710582-13.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORMAS E FORMAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME EMBARGADO: ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator